Tribunal: TJSP
Processo: 2079581-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeita alegação de impenhorabilidade de valores tornados indisponíveis. Reforma que se impõe. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Inteligência do art. 833, X, do CPC/2015, inclusive da conta digital. Conforme vem decidindo o Superior Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeita alegação de impenhorabilidade de valores tornados indisponíveis. Reforma que se impõe. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Inteligência do art. 833, X, do CPC/2015, inclusive da conta digital. Conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, entendimento acolhido por esta Colenda Câmara, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto". Direito a um patrimônio mínimo. Ausência de provas de abuso, má-fé ou fraude. Quantia que deve ser liberada à parte.
RECURSO PROVIDO.